Tribunal: TCU
Processo: 016.119/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. - CONV. TEM/SEFOR/CODEFAT No 35-99 - CONTRATO No 143-00. PROC-46000.008292/07-12

Inteiro teor:
Acórdão 2221/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Frederico Penido de Alvarenga, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.4. do Acórdão 2159/2012-TCU-Segunda Câmara (Sessão de 3/4/2012, Ata no 10/2012), alterado pelo item 9.3. do Acórdão 5532/2014-TCU-Segunda Câmara (Sessão de 7/10/2014, Ata 36/2014), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.119/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.922/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.813/2009-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 015.928/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.929/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.144/2026-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 015.923/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.924/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dirceu do Nascimento (XXX.091.397-XX); Flávio Márcio Alves de Brito Andrade (XXX.227.006-XX); Frederico Penido de Alvarenga (XXX.409.326-XX); Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (00.306.770/0001-67); Maria Lúcia Cardoso (XXX.380.356-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado de Minas Gerais (SEC-MG). 1.7. Representação legal: Marcela Fernanda de Melo Castro (159557/OAB-MG), Álvaro Alexis Loureiro Júnior (74188/OAB-MG) e outros, representando Frederico Penido de Alvarenga; Alexandre Rodrigues Guimaraes (121808/OAB-MG), Diogo Ribeiro dos Santos (115.851/OAB-MG) e outros, representando Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto; Renata Souto Andrade (64294/OAB-MG), Rita de Cassia Correa Camargo Costa (74878/OAB-MG) e outros, representando Maria Lúcia Cardoso; Gustavo Alessandro Cardoso (91381/OAB-MG), representando Flávio Márcio Alves de Brito Andrade; Wendel Salum Dourado (74798/OAB-MG), representando Dirceu do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.